Tribunal: TJPA
Processo: 0059732-81.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Verifica-se dos autos, que o magistrado valorou todas as circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, como neutras, razÃ£o pela qual readequo a reprimenda para o mÃnimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da confissÃ£o do apelante, conforme procedido na sentenÃ§a condenatÃ3ria, deixo de aplica-la, em virtude da pena jÃ¡ se encontrar no mÃnimo estabelecido por lei, nos termos da SÃºmula 231, do STJ. Mantenho, de igual forma, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonÃ¢ncia com o artigo 33, Â§2Âº, âcâ, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0059732-81.2015.8.14.0401
APELANTE: CARLOS ALAN GAMA DA CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 157,
caput,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO - PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Verifica-se dos autos, que o magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, como neutras, razão pela qual readequo a reprimenda para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da confissão do apelante, conforme procedido na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em virtude da pena já se encontrar no mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ. Mantenho, de igual forma, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonância com o artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal
,
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0059732-81.2015.8.14.0401
APELANTE: CARLOS ALAN GAMA DA CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CARLOS ALAN GAMA DA CRUZ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 23 de outubro de 2015, por volta das 5h e 30min, o ora denunciado, fingindo estar armado, tomou de assalto um ônibus da Empresa de Transportes Monte Cristo, retirando a renda da gaveta do coletiva, contudo, passageiros que ali estavam, partiram para cima de Carlos Alan, o imobilizaram e começaram a agredi-lo, tendo sido a polícia acionada e efetuado a sua prisão em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou Carlos Alan Gama da Cruz, nas sanções punitivas do crime de roubo simples, disposto no artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela redução da pena base de forma proporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando a fixação da pena base no mínimo legal.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o magistrado mesmo após ter valorado todas como neutras, aplicou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, razão pela qual readequo a reprimenda para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da confissão do apelante, conforme procedido na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em virtude da pena já se encontrar no mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Mantenho, de igual forma, o regime aberto para cumprimento de pena, em consonância com o artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO, para estabelecer a pena base no mínimo legal, mas manter a mesma pena aplicada na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0059732-81.2015.8.14.0401